Tribunal: TJMT
Processo: 1009205-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009205-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAILSON DA ROSA BRANZAN - CPF: 061.665.741-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. reincidência em crime comum sem violência à pessoa ou grave ameaça. Aplicação da fração de 20% (vinte por cento) para progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada.

Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que homologou o cálculo de pena, decorrente de unificação de condenações por roubo majorado, furto, desobediência e receptação, visando a aplicação,
para fins de progressão de regime,
de
40% (quarenta por cento) para o delito de roubo majorado e de 16% (dezesseis por cento) para os demais crimes.

II.
Questão em discussão

Reincidência sobre as penas unificadas e fração única.

III.
Razões de decidir

1. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução da pena, não apenas na condenação em que foi reconhecida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A unificação das penas não afasta a reincidência sobre a totalidade dos delitos executados, devendo ser aplicada fração única na progressão de regime.

3. A
reincidência somente atingirá delitos da mesma natureza, diferenciando-se entre delitos comuns (cometidos com ou sem violência) e hediondos ou equiparado (com ou sem resultado morte).

3. Se o agravante é reincidente em crimes comuns praticados sem violência à pessoa ou grave ameaça, incide a fração de 20% (vinte por cento) para progressão de regime.

4.
Não se conhece o recurso no ponto cujo pedido tenha sido deferido na instância de origem, haja vista a nítida falta de interesse de agir
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
: "A reincidência, na execução penal, implica a aplicação de fração única sobre a totalidade das penas unificadas, incidindo conforme a natureza dos delitos cometidos."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 83, II; LEP, arts. 66, III, “a”, 111 e 112, II e V.

Jurisprudência relevante citada
:
AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 18.12.2020; AgRg no HC. 836.863/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 5.3.2024; STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel.

Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP -, Sexta Turma, 11.9.2024; STJ, HC no 761730, Rela. Mina. Daniela Teixeira, 20.3.2024; AGEXPE no 1010830-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.8.2022; STF, HC no 243161 RS, Rel. Rel. Flávio Dino, 18.11.2024; AGEXPE no 0001443-53.2014.8.11.0053, Primeira Câmara Criminal, 29.11.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1009205-82.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: THAILSON DA ROSA BRANZAN

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo THAILSON DA ROSA BRANZAN contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU NU

2000270-09.2023.8.11.0064), que homologou o cálculo de pena em 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias decorrente de condenações unificadas, por roubo majorado [emprego de arma de fogo], desobediência e furto (três vezes), em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I; art. 155,
caput
; art. 330, todos do CP (ID 276842855 – fls. 166/167).

O agravante sustenta que “
a legislação não prevê que seja aplicada fração única para obtenção dos benefícios da progressão
”

Pede o provimento para que seja utilizada a porcentagem de
“16% (dezesseis por cento) para o delito de furto e de 40% (quarenta por cento) para o delito de roubo majorado”
para fins de progressão de regime (
ID 276842855 – fls. 182/191).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo provimento parcial (
ID 276842855 – fls. 198/203).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(
ID 276842855 – fls. 233/234).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em execução penal – Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu o pedido de retificação da dosimetria da pena, alegando a inexistência de reincidência em relação aos autos de no 1024206-06.2022.8.11.0003 – Inadmissibilidade – “A discussão sobre o reconhecimento idôneo, ou não, da reincidência do apenado realizado pelo juízo de conhecimento deve ser dirimida em sede de recurso de apelação ou em uma possível revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada material.”(N.U 1009317-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) – Pleito pela aplicação da fração utilizada no cálculo da progressão de regime no quantum de 40% ou 2/5 – Impertinência – Ausência de interesse recursal, porquanto o Juízo a quo já determinou a incidência da referida fração – Pelo desprovimento do agravo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 281150886)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-

12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias
de reclusão por roubo majorado [emprego de arma de fogo] –
art. 157, § 2o-A, II, do CP –
, praticado em 9.6.2023, cuja sentença transitou em julgado no dia 7.10.2024
(Ação Penal no 1016124-49.2023.8.11.0003);

- 1 (um) ano de
reclusão
por furto – art. 155 do CP –
, cometido em 29.9.2022 e transitada em julgado em 19.7.2024
(Ação Penal no 1024206-06.2022.8.11.0003);

- 15 (quinze) dias
de detenção por desobediência
– art. 330 do CP –
, ocorrido em 29.9.2022, cuja sentença transitou em julgado no dia 19.7.2024
(Ação Penal no 1024206-06.2022.8.11.0003);

- 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão por receptação
– art. 180 do CP –
, ocorrido em 29.9.2022, cuja sentença transitou em julgado no dia 19.7.2024
(Ação Penal no 1024206-06.2022.8.11.0003);

- 1 (um) ano de
reclusão
por furto – art. 155 do CP –
, cometido em 29.9.2022 e transitada em julgado em 19.7.2024
(Ação Penal no 1024206-06.2022.8.11.0003);

- 1 (um) ano de reclusão por furto – art. 155 do CP –, cometido em 2.6.2021 e transitado em julgado no dia 15.11.2021 (Ação Penal no 1001743-38.2021.8.11.0025).

Em 5.11.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] I – DA SOMATÓRIA DAS PENAS

Considerando a juntada de nova guia e em consonância com o disposto nos artigos 66, III, “a” e 111, ambos da Lei de Execuções Penais, determino a somatória das penas. Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, bem como, levando-se em consideração que o(a) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente, fixo o regime fechado para cumprimento da pena.

II – DA REINCIDÊNCIA

O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a alteração das frações.

III – DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de seq. 137.1 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

IV – DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Conforme se verifica, neste momento, o sentenciado não preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional.

Neste contexto, saliento que a deliberação de livramento condicional somente irá ocorrer em caso de requerimento da Defesa, caso contrário, deverá ser lançado o incidente de não concessão.

V – DA REMESSA DOS AUTOS

Certificado nos autos que o(a) sentenciado(a) foi transferido(a) para outra unidade prisional, remetam os autos para a Comarca de destino.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Conforme exposto restou deliberado:

a) somatória das penas e fixação do regime fechado;

b) homologação do cálculo de pena;

c) deliberação em relação ao livramento condicional e em caso de transferência do sentenciado [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 276842855 - fls. 166/168)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão do roubo majorado, tendo em vista a primariedade na prática de crime hediondo ou equiparado, bem como utilizou 1/5 (um quinto) para os demais delitos por ser o agravante reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 112, II e V, da LEP (ID 276842855 - fls. 166/168).

O entendimento do c. STJ consolidou-se no sentido de que a reincidência retrata circunstância pessoal, que interfere na integralidade da execução e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida (AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 18.12.2020;

AgRg no HC. 836.863/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 5.3.2024).

Com efeito,

a
condição de reincidente, na unificação das penas, mesmo que “
configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário”
, contudo, dadas as alterações da Lei no 13.964/2019,
“a reincidência somente atingirá delitos da mesma natureza, diferenciando-se entre delitos comuns (cometidos com ou sem violência) e hediondos ou equiparado (com ou sem resultado morte)”

(STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel.

Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP -, Sexta Turma, 11.9.2024).

Frise-se que o agravante é reincidente em delitos comuns cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça [furtos, receptação e desobediência], a atrair a incidência da fração de 1/5 (um quinto) ou 20% (vinte por cento) para a progressão de regime (LEP, art. 112, II), sobre a totalidade das penas executadas (STJ, HC no 761730, Rela. Mina. Daniela Teixeira, 20.3.2024).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Se o apenado é reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, deve cumprir 20% da pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, II, da LEP.
” (AGEXPE no 1010830-59.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 16.8.2022)

Quanto à aplicação de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para a progressão do delito de roubo majorado [crime hediondo ou equiparado], verifica-se que o Juízo singular determinou o uso da fração [dois quintos] para análise de futuro benefício, conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória (SEEU no 2000270-09.2023.8.11.0064).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
em que pese o inconformismo defensivo, o pleito não comporta acolhimento, ante a ausência de interesse recursal. Infere-se dos autos que, diferentemente da alegação defensiva, o juízo a quo aplicou a fração de 40% conforme requerido pela defesa, inclusive, ratificando-a em sede do juízo de retratação
” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 281150886)
.

Se o juiz da causa utilizou a fração postulada, o pedido nesse sentido carece de interesse recursal (STF, HC no 243161 RS, Rel. Rel. Flávio Dino, 18.11.2024).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
Não se conhece o recurso no ponto cujo pedido tenha sido deferido na instância de origem, haja vista a nítida falta de interesse de agir
”. (AGEXPE no 0001443-53.2014.8.11.0053, Primeira Câmara Criminal, 29.11.2016)

Logo, o pedido não se mostra passível de ser conhecido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025